Tribunal: TJMT
Processo: 1017709-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017709-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 004.759.126-91 (AGRAVANTE), MARIA INES VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 532.994.267-53 (AGRAVANTE), ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 510.634.507-30 (AGRAVANTE), LEILA MARIA VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 384.060.041-34 (AGRAVANTE), RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (AGRAVANTE), FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 448.802.006-20 (AGRAVANTE), JOAO DELVAZ - CPF: 067.709.471-02 (AGRAVADO), CARMEN GOMES - CPF: 067.709.381-03 (AGRAVADO), WILSON MACEDO VON STEIN (AGRAVADO), JOSÉ WILSON RAMALHO (AGRAVADO), WILSON MACEDO VON STEIN - CPF: 160.444.601-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. agravo interno. decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento (art. 1.015 do cpc). valor da causa. taxatividade mitigada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de previsão legal de cabimento, relacionado à retificação de valor da causa determinada
"ex officio"
em ação de nulidade de registro imobiliário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que altera o valor da causa, nos termos do art. 1.015 do CPC, à luz da tese de taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação.

4. A jurisprudência do STJ rechaça o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a retificação de valor da causa, por entender que tal matéria não gera prejuízo urgente que justifique a interposição imediata do recurso.

5. A tese de taxatividade mitigada não abrange discussões sobre o valor da causa, conforme consolidado no REsp nº 1.696.396/MT (Tema 988), afastando a aplicação da urgência para esse tipo de questão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a retificação do valor da causa, por ausência de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA, MARIA INES VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA, ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA, LEILA MARIA VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA, RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA, FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA contra
a decisão
que, à manifesta inadmissibilidade por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, nem mesmo segundo entendimento de taxatividade mitigada (REsp nº 1.704.520/MT – Tema nº 988), não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017709-14.2024.8.11.0000, por eles interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de
“Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário c/c Nulidade de Georreferenciamento c/c Pedido de Tutela de Urgência”
(Proc. nº 1002851-36.2024.8.11.0013) determinou de oficio a retificação do valor da causa para R$ 26.854.707,60 (cf. Id. nº 223806180)

Os agravantes insistem em que a jurisprudência do eg. STJ admite “
a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do
(art. 1.015)
do novo Código de Processo Civil
”, e sustentam que
“se permanecer o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento e por consequência o não julgamento de seu mérito, fatalmente a ação em primeira instância será julgada extinta por falta de recolhimento das custas Iniciais”
, notadamente porque
“além de determinar de forma equivocada a elevação do valor da causa para quanti milionária, determinou o recolhimento das custas sob pena de extinção da ação”
(sic – cf. Id. nº 229214163 - Pág. 3).

Asseveram que a demanda
“não envolve proveito econômico imediato, aferível, uma vez que se destina a demanda a cancelamento por ulidade de averbação de georreferenciamento, impossível estimar em pecúnia o proveito econômico almejado, sendo este o motivo pelo qual atribuíram à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apenas para fins fiscais”
(sic – cf. Id. nº 229214163 - Pág. 11).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja admitido e conhecido o Agravo de Instrumento por eles interposto (sic – cf. Id. nº 229214163 - Pág. 19).

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Após pontuar o texto legal e o entendimento doutrinário acerca das hipóteses de cabimento do recurso, a r. decisão agravada não conheceu do RAI nº 1017709-14.2024.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Portanto, o presente Agravo de Instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que determinou de oficio a retificação do valor da causa, o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp nº 1.696.396/MT – Tema 988), o que, porém, não é o caso da discussão sobre o valor da causa.

Aliás, ao julgar o próprio REsp nº 1.696.396/MT e consolidar a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC,

o eg. STJ ratificou acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento no tocante à discussão sobre o valor da causa.
Confira-se:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência,
reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato
. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1696396/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – grifei e destaquei).

Depois, em situação muito semelhante,
o eg. STJ ratificou o entendimento de não cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que retifica o valor da causa e determina recolhimento de custas complementares
. A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa acerca do valor da causa. Precedente. 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico do ato ou da sua parte controvertida. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no RMS 59.734/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 08/04/2019, DJe 12/04/2019 – grifei e destaquei).

Portanto, considerando que a decisão agravada não corresponde a nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e sendo irrecusável a conclusão de que inexiste, diante das circunstâncias do caso concreto, possibilidade de admissão excepcional do agravo de instrumento fora das hipóteses legais, impõe-se, por consequência, o reconhecimento da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade deste agravo de instrumento”.

Como se vê especialmente dos trechos
grifados
e
destacados
, ao contrário do alegado pelos agravantes, mesmo tendo consolidado o entendimento de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do eg. STJ
não admite
interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que retifica, “
ex officio
” ou a requerimento da parte, o valor atribuído à causa, prevalecendo o posicionamento de que essa nuance não se reveste de urgência capaz de justificar o cabimento do recurso sob aplicação da aludida teoria.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.876.179/RJ – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 11/4/2022, DJe de 18/4/2022).

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Segundo a jurisprudência do STJ, "o art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa acerca do valor da causa
" (AgInt no RMS n. 59.734/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/4/2019, DJe 12/4/2019). 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.787.904/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 24/6/2019, DJe de 27/6/2019 –
grifei
).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REAL PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedente. 3. Na hipótese,
não há elementos nos autos que permitam aferir a existência de real prejuízo ao agravante com o adiamento da análise do valor da causa em preliminar de apelação
(art. 1.009, § 1º, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 1.760.535/SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 13/5/2019, DJe de 21/5/2019 –
grifei
).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento do recurso, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024